Tribunal: TCU
Processo: 000.283/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2412/2023-TCU-Primeira Câmara Visto e relacionado este processo referente a tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Carlos Armando Magalhães Duarte em razão da ausência de comprovação do período de interstício no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior vinculado ao Processo CNPq 200.498/92-4. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma, sob os parâmetros trienal e quinquenal, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 63 a 66); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 000.283/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Armando Magalhaes Duarte (CPF XXX.378.644-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.